Tribunal: TJMT
Processo: 1017572-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017572-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- ANATOLIO KEHL
Agravo de Instrumento n. 1017572-71.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, entendeu desnecessária a liquidação por arbitramento ou artigos, visto que a apuração dos valores devidos dependem de simples cálculos aritméticos, e determinou a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 87/00572- 7; 88/00519-4; 88/00986-6; 89/00138-9, e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial.
O agravante alega que o feito deve ser suspenso porque, em decisão datada de 21/07/2020 (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido.
Argumenta que o decisum viola o art. 10 do CPC, porque o agravado requereu a liquidação de sentença, e o juízo a quo, sem intimação, determinou o prosseguimento como cumprimento de sentença.
Aduz que deve haver a prévia liquidação (art. 509, II, do CPC), visto que a sentença é genérica, ou seja, não individualiza os credores nem os valores a serem pagos, estabelece apenas os critérios a serem aplicados a cada caso individual.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante alega que o feito deve ser suspenso porque, em decisão datada de 21/07/2020 (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido.
Ocorre que a matéria tratada naquele Recurso Extraordinário não é objeto do decisum ora atacado.
O assunto deve ser submetido primeiramente ao juízo a quo sob pena de supressão de instância, razão pela não conheço dessa matéria.
Quanto ao mais, em análise sumária, é necessária a prévia liquidação, visto que a ação civil pública é genérica e não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial havendo necessidade de apurar a titularidade do crédito e o montante devido.
Por outro lado, não haverá dano ao agravado, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator